Tribunal: TCU
Processo: 036.123/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antonio Felinto Filho,B T Locacao e Limpeza Eireli contra o Acórdão 1.280/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Antônio Felinto Filho e pela empresa BT Locação e Limpeza Eireli, contra o Acórdão 1280/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Antônio Felinto Filho e pela empresa BT Locação e Limpeza Eireli e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.